Tribunal: TJDFT
Processo: 0751958-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ALEATORIEDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. JUÍZO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar execução de título extrajudicial, em razão da existência de cláusula de eleição de foro dissociada do domicílio das partes e do local da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a validade da cláusula de eleição de foro prevista em contrato, em face das novas exigências legais; b) verificar a possibilidade de o juízo suscitado declinar de ofício da competência, diante da prática abusiva de escolha aleatória de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 63, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil, a cláusula de eleição de foro somente é válida se guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, sendo abusiva a escolha aleatória que justifica a declinação de ofício da competência.
4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de declinação de ofício da competência em hipóteses de escolha aleatória de foro, não se admitindo a perpetuatio jurisdictionis quando ausente a pertinência exigida pelo ordenamento jurídico.
5. Declara-se competente o Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, domicílio das partes e local mais adequado para o processamento da execução.
IV. Dispositivo e Tese
6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.
Tese de julgamento: "A cláusula de eleição de foro somente produz efeitos quando guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, sendo abusiva a escolha aleatória que justifica a declinação de ofício da competência."
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926288, 2a Câmara Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 23/09/2024.